Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707834-28.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIOGO PEREIRA DA SILVA, GILVANEY SILVA CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista que o Ministério Público ainda não apresentou parecer sobre o mérito da causa, remetam-se os autos à Procuradoria. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador